Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-55.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA GONCALVES GUERRA - CPF: 766.191.414-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a validade da citação por edital, determinando o regular prosseguimento do feito, diante de tentativas frustradas de citação por via postal e por oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital, realizada após tentativas infrutíferas de citação por correio e por oficial de justiça, é válida sem o prévio esgotamento de diligências adicionais, como consultas a sistemas eletrônicos e a órgãos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação válida constitui requisito essencial para a formação da relação jurídica processual, sendo admitida a modalidade por edital apenas em hipóteses excepcionais,
quando o citando se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível.

4.
A Lei de Execução Fiscal estabelece ordem preferencial para a citação, admitindo a citação por edital como medida subsidiária após a frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça.

5.
A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal.

6.
A realização de diligências em sistemas eletrônicos não constitui requisito legal indispensável para a validade da citação por edital, bastando a comprovação de tentativas infrutíferas pelas vias ordinárias.

7.
No caso concreto, restou demonstrado que as tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça foram infrutíferas, evidenciando o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado.

8.
A citação por edital foi realizada em conformidade com o procedimento previsto na legislação de regência, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239 e 256, II; Lei n
.
6.830/80, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; TJMT, AI n
.
1012907-07.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete

Cruz Junior, j. 17.7.2025; TJMT, AI n
.
1008936-09.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 7.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto

contra decisão que, nos autos de
E
xecução
F
iscal
n.

1003971-23.2021.8.11.0045
, rejeitou exceção de
pré
-executividade,
mantendo a validade da citação por edital e determinando o regular prosseguimento do feito
.

(Id
223179694
– autos originários
).

Em suas razões recursais, o agravante alega

a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não houve o esgotamento das diligências necessárias à sua localização, sustentando a inexistência de consultas a sistemas eletrônicos e a órgãos diversos, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SIEL e concessionárias de serviços públicos.

Afirma que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do executado, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a Fazenda Pública dispõe de instrumentos eficazes para localização do devedor, não podendo se valer da citação ficta
sem a realização de diligências mínimas, inclusive junto a cadastros públicos e sistemas informatizados, destacando, ainda, a ausência de tentativa de contato por telefone constante
nos autos
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital, com a consequente invalidação dos atos subsequentes.

(Id
346847854
).

Em contrarrazões, o agravado defende a validade da citação por edital, sustentando que foram devidamente esgotadas as modalidades ordinárias de citação previstas na Lei de Execução Fiscal, mediante tentativas frustradas por via postal e por oficial de justiça.

Afirma que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é cabível após a frustração das tentativas de citação pessoal, sendo desnecessária a realização de buscas em sistemas eletrônicos, por não constituírem requisito legal para a validade do ato.

Sustenta, ainda, a prevalência da Lei de Execução Fiscal sobre o Código de Processo Civil, afastando a aplicação do art. 256, § 3º, do CPC, bem como ressalta a existência de precedentes deste Tribunal no sentido da desnecessidade de esgotamento de todos os meios de localização do devedor.

Pautado nesses fundamentos, requer o
não
provimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada e o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
361275940
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, a citação por edital realizada na execução fiscal é válida, diante da frustração das tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, ou se seria indispensável o prévio esgotamento de outras diligências para localização do executado, especialmente mediante consultas a sistemas eletrônicos e a órgãos públicos, de modo a ensejar a nulidade do ato citatório
.

Do exame dos autos originários,
é possível verificar
que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.
311/2021
, no valor de R
$
1.652
,22
.
(Id

57991939
– autos originários).

Após o despacho inicial, houve tentativa de citação por carta, no entanto, restou infrutífera (Id
81892068
– autos originários).

Na sequência, foi determinada a citação por oficial de justiça, mas, novamente, a diligência retornou negativa (Id
113266588
– autos originários).

Posteriormente, o
m
unicípio requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo juízo de origem, sendo o ato efetivado em 5
.
3
.
2024 (Id
142801172
– autos originários).

No curso do feito, o executado, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curador especial, apresentou exceção de
pré
-executividade, por meio da qual sustentou

a nulidade da citação por edital,
ao argumento de ausência de esgotamento das diligências necessárias à sua localização.
(Id
152365947
– autos originários).

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a citação por edital foi precedida de tentativas frustradas pelas vias ordinárias
,
circunstância suficiente para autorizar a utilização da modalidade ficta, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais em sistemas informatizados.
(Id
223179694

– autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando

a nulidade da citação por edital, ao reiterar a tese de que não houve o efetivo esgotamento dos meios de localização do executado, defendendo a imprescindibilidade de consultas a sistemas eletrônicos e a outros órgãos, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
(Id
346847854
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A respeito da nulidade da citação por edital, cumpre destacar que, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, “para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu ou do executado”, sem a qual não se estabelece a relação jurídica processual. Trata-se de requisito essencial à formação válida do processo executivo.

Ainda segundo o art. 256, II, do mesmo diploma, a citação por edital somente é admitida quando “ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”, o que evidencia seu caráter excepcional.

No âmbito da execução fiscal, o art. 8º da Lei 6.830/80 estabelece a ordem de preferência e os requisitos para a realização da citação.
Vejamos:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Portanto, à luz dessas normas, a citação por edital configura medida subsidiária, aplicável apenas quando frustradas as tentativas de citação por meios ordinários.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

A jurisprudência exige o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital, conforme diversos julgados deste Tribunal:

(...)
3. A citação por edital no âmbito administrativo sancionador é medida de exceção, condicionada ao esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação pessoal ou postal do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT nº 232/2005.
(...).
(
TJMT
1012907-07.2023.8.11.0000,Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025)
.

(...)
A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pelo correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.
(...).
(TJMT
1008936-09.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
4
.
2026
).

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu, com base no conjunto probatório, que houve o exaurimento dos meios para localização do executado, especialmente porque restaram infrutíferas as tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça no endereço constante do cadastro da empresa, circunstâncias que evidenciam a impossibilidade de localização do devedor pelas vias ordinárias e autorizam, nos termos da Lei de Execução Fiscal, a realização da citação por edital.

Diante desse cenário, verifica-se que a citação por edital foi realizada em conformidade com o procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal, não se evidenciando a existência de nulidade, uma vez que restaram esgotadas as tentativas de localização do executado pelas vias ordinárias, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026